Tribunal: TJSP
Processo: 1003938-98.2020.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Prestação de serviços – Energia elétrica - Ação declaratória de inexigibilidade de débitos, com pleito cumulado de indenização por danos morais - Demanda de pessoa natural em face de concessionária de serviço público - Sentença de parcial procedência, apenas quanto ao pedido declaratório - Recurso da autora – Parcial reforma do julgado para reconhecer a existência de prejuízos de ordem moral –

Ementa:
Prestação de serviços – Energia elétrica - Ação declaratória de inexigibilidade de débitos, com pleito cumulado de indenização por danos morais - Demanda de pessoa natural em face de concessionária de serviço público - Sentença de parcial procedência, apenas quanto ao pedido declaratório - Recurso da autora – Parcial reforma do julgado para reconhecer a existência de prejuízos de ordem moral – Cabimento – Autora que teve o nome negativado por 11 (onze) vezes junto ao cadastro do SCPC, por débitos jamais contraídos – Contestação apenas genérica da ré, que defendeu teoricamente a legitimidade de sua conduta, mas não trouxe aos autos qualquer tipo de documento para evidenciar a contratação – Arguição no sentido de que também foi vítima de fraude perpetrada por terceiro de má-fé – Inconsistência fática e jurídica – Responsabilidade objetiva da concessionária – Inteligência do art. 927, § único, do CC, e do art. 18, do CDC - Dano moral evidenciado – Prejuízo 'in re ipsa' - Precedentes do STJ – Consumidora que, ademais, foi obrigada a se valer do Poder Judiciário – Indenização devida.

Apelo da autora provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000944714
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1003938-
98.2020.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante CARINA BATISTA DE
BARROS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ELEKTRO REDES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Colhidos os
votos do Relator sorteado e do 2o Juiz, que davam provimento ao recurso, e da 3a
Juíza, que dava provimento, em maior extensão, foi estabelecida a divergência.
Houve, nos termos do art. 942 do NCPC, a convocação de dois outros componentes
da Câmara, Des. Lino Machado e Des. Carlos Russo, tendo o julgamento
prosseguido, nos termos do §1o do referido dispositivo legal, com o seguinte
resultado final: Por maioria de votos, deram provimento ao recurso, vencidos o 5o
Juiz e a 3a Juíza, que declarará voto.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI, LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
43.126
Apelação no 1003938-98.2020.8.26.0223
Comarca: Guarujá
Juízo de origem: 4a Vara Cível
Apelante: Carina Batista de Barros
Apelada: Elektro Redes S/A
Classificação: Prestação de serviços - Declaratória
EMENTA: Prestação de serviços
Energia elétrica - Ação
declaratória de inexigibilidade de débitos, com pleito cumulado de
indenização por danos morais - Demanda de pessoa natural em
face de concessionária de serviço público - Sentença de parcial
procedência, apenas quanto ao pedido declaratório - Recurso da
autora – Parcial reforma do julgado para reconhecer a existência
de prejuízos de ordem moral
Cabimento
Autora que teve o
nome negativado por 11 (onze) vezes junto ao cadastro do SCPC,
por débitos jamais contraídos
Contestação apenas genérica da
ré, que defendeu teoricamente a legitimidade de sua conduta, mas
não trouxe aos autos qualquer tipo de documento para evidenciar
a contratação Arguição no sentido de que também foi vítima de
fraude perpetrada por terceiro de má-fé Inconsistência fática e
jurídica
Responsabilidade objetiva da concessionária

Inteligência do art. 927, § único, do CC, e do art. 18, do CDC -
Dano moral evidenciado
Prejuízo 'in re ipsa' - Precedentes do
STJ
Consumidora que, ademais, foi obrigada a se valer do
Poder Judiciário Indenização devida.
Apelo da autora provido.
VOTO DO RELATOR
Cuida-se de recurso de apelação interposto em ação
declaratória com pleito cumulado de indenização por danos morais,
fundada em prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica,
ajuizada por Carina Batista de Barros em face de “Elektro Redes S/A”,
onde proferida sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão
deduzida para declarar inexigíveis os débitos discutidos nos autos e
extinguir o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do Código de Processo Civil. Sucumbência recíproca e igualitária, ficaram
repartidas as custas e despesas processuais, com honorários advocatícios
fixados por apreciação equitativa em R$ 1.500,00, observada a gratuidade
de justiça com relação à autora. Determinou, por fim, a exclusão definitiva
do nome dela junto aos cadastros de inadimplentes, exclusivamente em
função dos débitos em comento.
Aduz a autora que o julgado merece parcial reforma à
argumentação, em síntese, de que restam evidenciados os prejuízos de
ordem moral, na medida em que a ré, comprovadamente, procedeu à
indevida inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito,
significando dizer que cometeu ato ilícito passível de justificar a reparação,
conforme pacífica jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, com
acréscimo de juros moratórios legais a partir da negativação.
Após contrarrazões, vieram os autos conclusos a este
relator.
É o relatório.
O apelo comporta acolhimento, com a máxima vênia do
respeitável posicionamento adotado pelo digno Juízo da causa.
Permanece incontroverso nos autos, até porque a empresa ré
contra isso não se insurge, tanto que deixou de recorrer, que a autora foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
surpreendida com 11 (onze) negativações do nome junto ao cadastro de
maus pagadores mantido pelo SCPC, a pedido da ré, saber, nos valores de
R$ 305,04, R$ 281,61, R$ 315,52, R$ 334,40, R$ 420,40, R$ 399,16, R$
379,71, R$ 340,64, R$ 331,48, R$ 323,48 e R$ 262,70, consoante, aliás,
demonstrado documentalmente às fls. 23.
Considerando-se injustiçada porque sequer reconheceu
referidas pendências financeiras, requereu em Juízo antecipação dos efeitos
da tutela para que canceladas as anotações desabonadoras e provimento
final no sentido de condenar a concessionária a arcar com pagamento de
indenização por prejuízos morais. Invocou, para tanto, a aplicação das
normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.
Ao contestar o feito, no entanto, a ré ofereceu contestação
genérica e desprovida de qualquer tipo de documentação, limitando-se a
defender a legitimidade de sua conduta porquanto existentes os débitos,
mas arguiu tese paralela no sentido de que poderia também ter sido vítima
de fraude perpetrada por terceiro de má-fé, que teria se passado pela autora
na contratação dos serviços.
Sem razão jurídica, porém.
Por primeiro cabe deixar claro que a atividade da
concessionária é de risco, devendo responder pelo dano causado
independentemente de culpa (art. 927, parágrafo único, do Código Civil),
vez que o prejuízo é ínsito ao fato (cobrança indevida), bastante para
comprometer a imagem da consumidora, produzindo-lhe constrangimento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exposta à condição de má pagadora em bancos de dados de órgãos de
proteção ao crédito, aliás, por nada menos que 11 (onze) vezes.
De outro lado, como é ressabido, nas hipóteses como a dos
autos o prejuízo de ordem moral é in re ipsa, ou seja, independe de
comprovação, bastando a demonstração de que os apontamentos
desabonadores foram promovidos de maneira indevida, ou abusiva.
Nesse sentido o já pacífico entendimento do Colendo
Superior Tribunal de Justiça: RESPONSABILIDADE CIVIL - BANCO -
SPC - DANO MORAL E MATERIAL - PROVA
“O banco que
promove a indevida inscrição de devedor no SPC e em outros bancos de
dados, responde pela reparação do dano moral que decorre dessa
inscrição. A exigência de prova de dano moral (extrapatrimonial) se
satisfaz com a demonstração da existência da inscrição irregular. Já a
indenização pelo dano material depende de prova de sua existência, a ser
produzida ainda no processo de conhecimento.” (STJ - REsp 5151158 -
Ac 21047 - relator Ministro Ruy Rosado de Aguiar grifo não original)
Sem necessidade de maiores considerações e levando-se em
conta o grau do prejuízo experimentado, as condições socioeconômicas das
partes e, principalmente, o caráter preventivo da penalização, fica a ré
condenada ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a
título indenizatório pelos danos morais, a ser corrigida monetariamente
desde a publicação deste Acórdão e acrescida de juros moratórios legais
contados da data da negativação (14.12.2019 - v. fls. 23 Súmula 54 do
STJ).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O resultado do recurso traz reflexos na distribuição da
sucumbência, que é inteiramente carreada à ré, a qual arcará com o
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
estes fixados em 20% sobre o valor atualizado da condenação, já
observado o comando do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, confiro provimento ao apelo da autora, na
forma acima.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 30117
Apelação Cível no 1003938-98.2020.8.26.0223
Comarca: Guarujá
Apelante: CARINA BATISTA DE BARROS
Apelado: Elektro Redes S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos.
Respeitado o entendimento do Ilustre Relator, divergi de suas conclusões,
por entender que o recurso comportava acolhimento, contudo, fixando valor maior
a título de indenização por danos morais.
Isto porque, evidente se mostra o dano moral suportado pela apelante, na
medida em que a ora apelante fora surpreendida com 11 negativações por valores
diversos nos órgãos de proteção ao crédito, cuja origem não restou comprovada nos
autos.
Tanto isso é verdade que o R. Juízo a quo, declarou a inexigibilidade dos
débitos que geraram as negativações indevidas, r. decisão essa que não foi objeto de
recurso por parte da ora apelada (então demandada).
Acerca dessa temática, deve ser destacado que foi ultrapassado o tempo
em que dano moral equivalia à dor, sofrimento e angústia da vítima em razão da ofensa.
Os mais renomados estudiosos da responsabilidade civil modernamente conceituam o
dano moral de maneira bastante clara e objetiva: trata-se de ofensa aos direitos da
personalidade e, em sentido mais amplo, à própria dignidade da pessoa humana. A
consequência, os efeitos de mencionada ofensa podem, estes sim, ser constituídos pela
dor, sofrimento ou vexame causado.
Fenômeno interno, portanto, o dano moral, em si mesmo, não se pode
exigir que seja provado. O que deve ser provado são fatos, condutas ou omissões que
ocasionem a mencionada ofensa aos direitos da personalidade e, por consequência,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sofrimento e dor ao prejudicado. A avaliação sobre quais fatos que causam dano moral
deve ser feita pelo juiz, segundo a jurisprudência e as regras da experiência.
Extrai-se, desde já, o conceito de dano moral e a desnecessidade de sua
comprovação, via de regra. Por questões de ordem lógica, portanto, deve ser analisada a
possibilidade de reparação dos danos extrapatrimoniais.
Muito se questionou sobre a reparabilidade dos danos morais. Não se
ignora que, inicialmente, havia certa resistência quanto à possibilidade de reparação, mas
a discussão restou superada em face da Constituição Federal de 1.988, que em seu
artigo 5o, incisos V e X, deixou evidente a possibilidade de reparação do dano moral, bem
como a sua cumulatividade com o dano material. Neste sentido inclusive foi editada a
Súmula no 37 do STJ, cujo enunciado destaco: “São cumuláveis as indenizações por
dano material e dano moral oriundos do mesmo fato.". Prevaleceu, portanto, a correta
orientação de que os danos morais devem ser reparados.
Fixados, assim, o conceito do dano moral, a desnecessidade de
comprovação de sua ocorrência e a possibilidade de sua reparação, pertinente se mostra
a análise dos critérios de fixação do valor da indenização correspondente, sendo tal
matéria uma das mais tormentosas na doutrina e jurisprudência.
O dano moral não precisa representar a medida nem o preço da dor, mas
uma compensação pela ofensa injustamente causada a outrem.
A indenização econômica, assim, tornou-se o único meio para a reparação
do dano moral. Ocorre por mera compensação ou neutralização e não exatamente por
restauração dos bens lesados, o que, à evidência, seria impossível. Diante de tais
situações, a única via pela qual se pode ao menos minorar os efeitos do dano é por meio
da reparação pecuniária.
Assim, para a fixação dos danos morais, além do dano, também se deve
levar em conta a situação econômica das partes, a fim de não dar causa ao
enriquecimento ilícito, mas gerar um efeito preventivo, com o condão de evitar que novas
situações desse tipo ocorram, e também considerando o porte financeiro daquele que
indenizará, não se podendo fixar o valor de indenização em quantia irrisória, sob pena de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não vir a surtir o efeito repressivo que se pretende, qual seja, fazer com que o agente
perceba, eficazmente, as consequências de seu ato ilícito.
Nesse aspecto, devem ser levadas em consideração as peculiaridades do
caso, as regras de experiência do julgador e os balizamentos doutrinários. Diante de toda
a exposição sobre o tema, entendo ter se configurado ofensa aos direitos da
personalidade apta a autorizar a condenação do ofensor ao pagamento de indenização
pelos danos morais sofridos.
Assim, diante desse cenário (11 negativações indevidas), o caráter
preventivo/ punitivo do dano moral e, levando em consideração o fato de que tais
apontamentos foram disponibilizados na mesma data, qual seja 14.12.19, ao passo
que a antecipação dos efeitos da tutela ocorreu em 26.05.20, imperiosa se faz a
majoração do quantum indenizatório fixado pelo I. Relator, de forma com que a
indenização, inclusive, guarde relação com as demais fixadas em situação análoga
por esta R. Câmara.
Desse modo, majoro majora-se a indenização pelos danos morais
sofridos para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), montante esse, aliás, pleiteado pela
própria parte e que se mostra condizente com o dano suportado. Referida quantia
deverá ser corrigida pela Tabela do TJSP a contar da data de seu arbitramento, nos
termos do enunciado da Súmula 362 do STJ, bem como acrescida de juros de mora
de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação.
Mais, creio seja desnecessário.
Destarte, pelo meu voto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso, para o fim de
condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$
15.000,00 (quinze mil reais), salientando que referida quantia deverá ser corrigida pela
Tabela do TJSP a contar da data de seu arbitramento, nos termos do enunciado da
Súmula 362 do STJ, bem como acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao
mês, a contar da citação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por consequência, a apelada deverá arcar com a integralidade das custas
e despesas processuais, bem como, dos honorários advocatícios fixados em 12% do
valor atualizado da condenação.
Maria Lúcia Pizzotti

Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA RAMOS
1346538C
7
10
Declarações
de Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO
PIZZOTTI MENDES
13476A30
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1003938-98.2020.8.26.0223 e o código de confirmação da tabela acima.